Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIADE DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese em análise consiste em avaliar a responsabilidade dos contratantes pela extinção antecipada do negócio jurídico de locação de bem imóvel.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
5. Em regra, o cumprimento, ou a execução do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio jurídico, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como, por exemplo, ocorre nas locações por tempo indeterminado. 5.1. Isso não obstante, em certas situações, o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em virtude de causas supervenientes.
6. À vista do efeito vinculante dos negócios jurídicos bilaterais e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, em regra, denunciar-se unilateralmente o negócio jurídico. Excepcionalmente, a resilição unilateral poderá ser promovida por meio da respectiva denúncia, que é o meio próprio para a obtenção do exercício do direito potestativo de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico.
7. No caso em deslinde foi estipulada cláusula contratual que expressamente autoriza a resilição unilateral do negócio jurídico em análise após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses de locação, desde que o contratante seja notificado com antecedência de 30 (trinta) dias. 7.1. Nesse contexto é irrelevante averiguar de quem foi a responsabilidade pela extinção do negócio jurídico, não sendo devida a multa contratual por resilição unilateral antecipada no presentecaso.
8. Em relação aos eventuais danos morais experimentados pelo apelante, convém destacar que a reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato ilícito (em sentido lato). O caso presente deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito, sendo certo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil. 8.1. A melhor doutrina relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável. Nesse sentido, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam a obrigação de indenizar gerada pela conduta orientada por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
9. No caso, os danos morais eventualmente experimentados pelo apelante em virtude da má administração do condomínio em questão, bem como em decorrência da inscrição de seu nome em órgãos de proteção de crédito, não podem ser atribuídos à locadora, ora apelada. 9.1. Assim, de acordo com as circunstâncias relatadas, não é possível constatar a prática de eventuais atos ilícitos pela recorrida, como fundamento para a pretensão indenizatória. Ademais, não está demonstrada a existência de vínculo causal entre os possíveis danos experimentados pelo recorrente e a conduta atribuída à locadora.
10. Recurso conhecido e desprovido.